Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. DESLIGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA. PRAZO DE 30 DIAS. DESRESPEITADO. ATO ADMINISTRATIVO. NULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O “Programa Médicos pelo Brasil” foi criado pela Lei 13.358/19 e possui como finalidade “incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e de fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da atenção primária à saúde no SUS” (art. 3o).
2. O “Regulamento do Estágio de Experiência Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil”, instituído por meio da “Portaria ADAPS no4, de 21 de junho de 2022”, prevê expressamente que “o Termo de Concessão de Bolsa poderá ser rescindido, durante o prazo de vigência, por mútuo consentimento ou unilateralmente, por qualquer um dos partícipes, com antecedência mínima de comunicação entre as partes de 30 (trinta) dias”.
3. Na hipótese, em 14/03/2025 a AgSUS notificou o autor para informá-lo de que sua bolsa estava cancelada a partir de 13/03/2025. Todavia, a possível violação dos deveres funcionais por parte do autor não autoriza seu desligamento sem observância das normas administrativas que regulam a relação jurídica, sob pena de o ato administrativo ser declarado nulo, por violação ao princípio da legalidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.